Tribunal: TJES
Processo: 0022968-90.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022968-90.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARACANGA e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES EM CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. REVISÃO DE CÁLCULOS COM BASE NO CONSUMO REAL. RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO INDEPENDENTE PARA AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação e apelação adesiva interpostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAÇANGA e pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN contra sentença que: (i) declarou a ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades em condomínio com hidrômetro único; (ii) condenou a ré a revisar as cobranças com base no consumo real e tarifas vigentes; (iii) julgou procedente a reconvenção, condenando o autor ao pagamento de R$ 243.448,95, corrigidos monetariamente; (iv) reconheceu sucumbência recíproca, fixando custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 85, §2º, e 86 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação da tarifa progressiva no período anterior ao ajuizamento da ação, após reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelas unidades; (ii) estabelecer a necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção, de forma autônoma à ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades em condomínio com único hidrômetro é ilegal, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 414 (REsp 1.166.561/RJ). O faturamento deve se basear no consumo real aferido pelo hidrômetro único, sem divisão do consumo ou uso híbrido.

4.
A aplicação da tarifa progressiva é legítima, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 407 e REsp 1.113.403/RJ), desde que respeitado o consumo real medido no hidrômetro único, sem divisão entre as unidades autônomas.

5.
A sentença não incorre em ilegalidade ao afastar a cobrança híbrida pleiteada pelo autor, uma vez que tal método carece de amparo legal e jurisprudencial.

6.
No tocante à reconvenção, a ausência de fixação de honorários advocatícios constitui omissão, sendo cabível sua imposição de forma autônoma, conforme art. 85, §2º, do CPC, em favor da parte reconvinte que obteve êxito em seu pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelação do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAÇANGA conhecida e desprovida. Apelação adesiva da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN conhecida e provida.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades em condomínio com hidrômetro único é ilegal, devendo prevalecer o consumo real aferido.

2. É legítima a aplicação da tarifa progressiva ao consumo real, sem divisão entre as unidades do condomínio.

3. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em reconvenção é autônoma e independente da ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.987/1995, art. 13; CPC, arts. 85, §2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.166.561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Tema 414; STJ, Súmula nº 407; STJ, REsp nº 1.113.403/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; TJES, AC nº 0003060-55.2019.8.08.0021; AC nº 0004120-63.2019.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAÇANGA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER da apelação adesiva interposta pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para condenar o condomínio ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à reconvenção no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º do CPC, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recursos de apelação e apelação adesiva interpostos, respectivamente, pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAÇANGA
(evento 8869849) e pela
COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN
(evento 8869854) em face da sentença do evento 8869847, proferido pelo magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, em sede de ação ordinária ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAÇANGA

em face da
COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN
, julgou parcialmente procedentes pedidos autorais “
para
declarar
a ilegalidade da cobrança baseada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades em condomínio com único hidrômetro e
condenar
a ré a revisar as cobranças realizadas no curso da ação e passar a emitir as novas faturas com base no consumo real e aplicação das tarifas vigentes
”, bem como julgou procedente pedido reconvencional “
para
condenar
o reconvindo a pagar à reconvinte o valor de R$ 243.448,95 (duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo índice da CGJES desde cada vencimento até a intimação da reconvenção, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC
”.

O magistrado desde logo autorizou que, caso seja apurado em liquidação de sentença eventual crédito em favor do autor, referente às faturas emitidas no curso do processo, haja sua compensação com o valor da condenação em favor da ré.

Ademais, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 85, § 2º, e 86, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAÇANGA
(evento 8869849) sustenta, em síntese, que: (I) a sentença reconheceu ilegalidade na cobrança de consumo mínimo, mas indevidamente aplicou a tarifação progressiva ao período pretérito; (II) a aplicação retroativa da tarifa progressiva viola o ato jurídico perfeito, pois as contas já haviam sido pagas conforme valores expressos nos boletos mensais; (III) a alteração imposta na forma de cálculo da tarifa gera majoração injustificada, chegando a valores 100% superiores aos anteriormente cobrados; (IV) a CESAN não apresentou previamente opções claras de tarifação ao consumidor, configurando violação ao dever de informação e boa-fé objetiva previstos no CDC; (V) a reconvenção não poderia prosperar, uma vez que a ilegalidade praticada pela CESAN – ao cobrar indevidamente com base no consumo mínimo – não a legitima a obter vantagem econômica.

Contrarrazões ofertadas no evento 8869853 pela
COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN
,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

A
COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN
(evento 8869854) também se irresignou da sentença e interpôs apelo adesivo em que alega que: (I) houve omissão na sentença quanto à fixação de honorários advocatícios relativos à procedência da reconvenção; (II) trata-se de duas demandas autônomas, sendo que apenas foram fixados honorários recíprocos de 10% sobre o valor atualizado da causa principal; (III) é devido o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da CESAN, incidentes sobre o valor de
R$ 243.448,95 (duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos)
, a ser fixado entre 10% e 20%, conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Contrarrazões ofertadas no evento 10169026 pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAÇANGA
,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Passo ao exame do apelo principal, uma vez que discute o mérito da demanda.

Rememoro que a demanda de origem foi ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAÇANGA
, sob o fundamento de que a concessionária vinha realizando o faturamento com base em um consumo mínimo presumido de aproximadamente 10m3 (dez metros cúbicos) por unidade, mesmo o condomínio dispondo de apenas um aparelho medidor (hidrômetro).

Assim, sustentou que estava arcando com volume de água não utilizado, sempre que o consumo real é auferido no mês a menor do que a tarifa mínima determinada, o que configuraria prática ilegal.

De fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, julgado sob rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro, como é o caso dos autos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Do inteiro teor do julgado supramencionado extrai-se que
:

[...]

De início, a Lei nº 6.528/78 e, sucessivamente, a Lei nº 11.445/2007 instituíram a cobrança do serviço de fornecimento de água por tarifa mínima, como forma de garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico.

Essa modalidade de tarifação permite aos concessionários a cobrança de um valor mínimo pela prestação do serviço público de fornecimento de água, ainda que o consumo aferido tenha sido inferior ao determinado na tarifa mínima.

Ao que se tem, a tarifa mínima é a concreta aplicação do princípio da função social no serviço de fornecimento de água, pois permite aos usuários mais pobres um consumo expressivo de volume de água a preços módicos e, ao mesmo tempo, proporciona a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, já que o custo desse tipo de subsídio é diluído em função da cobrança da tarifa mínima de água.

Dessa forma, o consumo de água em volume inferior ao estipulado como necessário para a manutenção do sistema de fornecimento de água, deverá ser sobre-tarifado, ainda que o volume consumido não corresponda à tarifa cobrada.

[...]

Em que pese o entendimento acima firmado, a hipótese dos autos versa sobre questão diversa, consistente na possibilidade da concessionária cobrar de determinado condomínio, a título de contraprestação pelo serviço de fornecimento de água, o valor da tarifa mínima multiplicado pelo número de economias existentes.

Em casos tais, admitir-se o cálculo da tarifa mínima em função do número de economias, identificadas como o número de unidades residenciais do condomínio, importa presumir a igualdade de consumo de água pelos condôminos, obrigando os que consumiram aquém do mínimo, não só a pagar a diferença necessária à consecução dos fins sociais do serviço público de saneamento básico, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária, mas também a concorrer no pagamento devido pelos usuários que consumiram água para além do limite mínimo de consumo.

Trata-se, além, de pretensão recursal que não encontra amparo legal.

Lado outro, a adoção do critério pretendido pela recorrente, levando em consideração o número de economias residenciais, com a consequente presunção de consumo mínimo para cada economia, culmina por violar o princípio da modicidade das tarifas.

[...]

Mais ainda, se a relação jurídica se estabelece tão somente com o condomínio usuário do serviço público de fornecimento de água, o cálculo da tarifa, com desprezo do volume de água efetivamente registrado, implica a cobrança em valor superior ao necessário para cobrir os custos do serviço, configurando enriquecimento indevido por parte da concessionária.

[...]

Em sendo assim, exigir que cada unidade, independentemente do único hidrômetro instalado, tenha que suportar o pagamento da tarifa mínima, é como estabelecer uma espécie de consumo presumido em um imóvel em que há um hidrômetro para medir o consumo.

Somente na ausência de medidores é que o consumo poderá ser estimado em função do consumo médio presumido, com base em atributo físico do imóvel ou outro critério estabelecido.

Todavia, considerando a instalação, no condomínio autor, de apenas um hidrômetro para medir o consumo de água de todas as unidades imobiliárias autônomas (residenciais), não se afigura hígido pretender cobrar a tarifa mínima de cada unidade como se houvesse um hidrômetro individualizado para as mesmas.

Destarte, tendo em vista que a demandada é responsável pela instalação independente de hidrômetros em unidades componentes da mesma edificação, revela-se ilícita a cobrança baseada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades (economias), já que o procedimento escorreito, na hipótese, consiste no faturamento pelo volume registrado no hidrômetro.

Por outro lado, caso fosse utilizada a metodologia correspondente à multiplicação do consumo efetivamente registrado no único hidrômetro através do qual se dá o atendimento do condomínio autor, considerando-se o edifício como apenas 01 (uma) economia, e utilizando-se as tarifas aplicáveis às diversas faixas de consumo, cuja legalidade é reconhecida normativa e jurisprudencialmente, o condomínio requerente pagaria, na maioria das faturas, mais do que foi efetivamente pago.

Tal consequência, consoante restou consignado na r. sentença de primeiro grau, revela-se inafastável, sob pena de se considerar ilegal a metodologia tão somente quando desfavorável ao tomador do serviço, o que não é possível. Vide:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA ESGOTO. RECONVENÇÃO PLEITEANDO REVISÃO DOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. SÚMULA Nº 407 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1 - Trata-se de Ação de Repetição de Indébito ajuizado pelo Condomínio do ED. Dulce Santos Silva, que contém 21 (vinte e uma) unidades, sob a alegação de que como somente foi instalado um hidrômetro para medição do consumo de água, a CESAN não estaria respeitando o consumo real aferido para cobrança do serviço, mas aplicando a cobrança mínima de 210 m3 (10 m3 X 21) quando o consumo real não alcança tal patamar. 2 - Como a presente demanda foi embasada na alegação de que a CESAN estaria realizando cobrança indevida, com base de cálculo ilegal apurado sobre o consumo presumido, deve ser considerada idônea a apresentação de reconvenção na qual a CESAN apresenta um verdadeiro contra-ataque pleiteando que os cálculos impugnados sejam realizados com utilização da tabela progressiva, já prevista na legislação de regência e na Súmula nº 407 do Superior Tribunal de Justiça. 3 - Com relação ao período analisado, não obstante a alegação ter sido limitado na inicial entre os anos de 2014 a 2018, observa-se na peça de ingresso que a própria parte sustenta que deve ser aplicado ao caso a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, conforme já teria sido decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº 1.113.403/RJ. 4 - O laudo pericial apresentado às fls. 339/342 foi claro e objetivo, respondendo aos quesitos apresentados pelas partes de forma coerente e inclusive apresentando esclarecimentos às fls. 452/455. Assim, verificado que o laudo pericial responde satisfatoriamente aos quesitos indagados pelas partes, balizado na documentação constante dos autos e apresentando de forma objetiva e coerente conclusão sobre o objeto principal da lide posta em juízo, a regularidade da cobrança da tarifa de água e esgoto pela CESAN, não há como reconhecer a nulidade alegada. 5 - O principal argumento trazido pela Apelante em sua peça inicial, de que a CESAN considerando as 21 unidades do Condomínio autor, no decorrer de 30 dias, caso o condomínio não ultrapasse o consumo registrado de 210m3, mesmo assim, a requerida efetuará a cobrança de 210m3, não condiz com a realidade apurada na perícia. Digo isso, pois, conforme se verifica na planilha constante das fls. 349/350, em vários meses constatamos faturamento referente a valores inferiores aos 210m3, como por exemplo nos meses de 02/2009 cujo faturamento foi referente a 196m3, mês 04/2009 de 203m3, mês 01/2012 de 197m3, mês 12/2012 de 196m3, dentre outros. Fato que se verifica, inclusive, em várias contas juntadas pelo próprio condomínio às fls. 32/80. 6 - Em função do pedido reconvencional, o expert realizando seus cálculos tomando como base a tabela progressiva apurou que, no período analisado, houve cobrança a menor pela CESAN. 7 - O c. STJ pacificou o entendimento, em sede de recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, de que é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local. 8 - Todavia, mesmo sendo reconhecido que a CESAN somente pode realizar a cobrança do serviço com base no consumo real aferido, inegável que em seus cálculos podem ser realizados com a utilização da tabela progressiva. Esse entendimento já se encontra sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado de Súmula nº 407 reverbera o entendimento de que é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. 9 -
Não está caracterizada a ofensa à legislação consumerista alegada, art. 39, incisos V e X do CDC, pois, se a intenção do consumidor é pagar sua água pelo consumo efetivamente aferido - afastando-se, portanto, do critério da estimativa -, não pode rechaçar, também, a tarifa progressiva aplicada pela concessionária, sob pena de querer de beneficiar apenas do que há de melhor nos 2 (dois) métodos, o que não é admitido pela legislação e tampouco pela jurisprudência do STJ.
10 - Apelação conhecida e improvida. (TJES; AC 0026101-76.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/03/2022; DJES 01/04/2022)

No presente caso, o condomínio pleiteou justamente o melhor dos dois métodos, ou seja, que a cobrança sobre o fornecimento de água se desse a partir do consumo real aferido no hidrômetro, mas que este não fosse considerado apenas uma economia para efeito de enquadramento nas faixas de consumo da tabela tarifária.

Logo, o recorrido buscou a incidência do encargo de forma “híbrida”, ou seja, após apurado o consumo real, este deveria ser divido pelo número de unidades usuárias para, só então, haver o enquadramento na tabela de tarifas no patamar inicial. Contudo, o pleito não encontra amparo legal, sendo que o Tribunal da Cidadania já teve oportunidade de se manifestar pela sua impossibilidade, ante a afronta a precedente estabelecido da Primeira Seção, vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. TEMA 414/STJ. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Nesse mesmo sentido: AGRG no AREsp 208.243/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 21.3.2016; AGRG no AREsp 808.538/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º.3.2016; AGRG no AREsp 353.569/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.9.2013; EDCL no AREsp 287.864/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.4.2013. 2.
Quanto ao enquadramento nas faixas de progressividade, o aresto hostilizado destoa da orientação fixada pela STJ no julgamento do RESP 1.745.659/PR, em que se entendeu não existir previsão legal para o cálculo da tarifa de água de forma híbrida. Dessa forma, concluiu-se que, assim como não é possível considerar o número de economias para multiplicá-las pelo consumo mínimo, também não é lícito dividir o valor de consumo real de água aferido no hidrômetro pelo número de condôminos com a finalidade de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo prevista na tabela progressiva de tarifa de água.
Precedentes: AgInt no RESP 1.846.922/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27.5.2021; AgInt no RESP 1.745.659/PR, AgInt no AgInt no RESP 1.850.221/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12.3.2021; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.9.2019. 3. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.935.119; Proc. 2021/0125670-1; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIOS. CONSUMO. CÁLCULO. CONSUMO REAL AFERIDO. 1. Decorre o Recurso Especial de demanda objetivando recálculo do consumo dos condomínios, aplicando-se a tabela progressiva com base no consumo total de água registrado no hidrômetro, dividindo-se tal consumo pelo número de condôminos apenas e tão somente para o fim de enquadramento na faixa de consumo prevista na referida tabela. 2.
O TJ/PR manteve a sentença de improcedência do pedido pelo fundamento de que não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva
. 3.
O acórdão recorrido não merece reparos, pois, conforme decidido pela Primeira Seção no julgamento do RESP 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010, "A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido"
. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.745.659; Proc. 2018/0133559-2; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 05/09/2019; DJE 16/09/2019)

A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, em seu art. 13, estabelece que é permitido o escalonamento tarifário em função das características técnicas e dos custos específicos, considerados os diversos segmentos de usuários. Ou seja, a tarifa de água é calculada de maneira progressiva, sendo cobrada proporcionalmente ao volume de consumo em metros cúbicos, variando com a categoria do imóvel, conforme tabela organizada pela concessionária.

Vale registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, afirmou a legalidade da fixação progressiva da tarifa de água, escalonada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo:

ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE TARIFA PROGRESSIVA. LEGITIMIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. 1.
É legítima a cobrança de tarifa de água fixada por sistema progressivo.
2. A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. 3. Recurso especial da concessionária parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Recurso especial da autora provido. Recursos sujeitos ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1113403/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 15/09/2009).

Nesse sentido encontra-se, também, o enunciado da Súmula 407 do STJ: “
É legítima a cobrança da tarifa de água, fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”.

Especificamente em relação ao escalonamento tarifário realizado em condomínios, o c. Superior Tribunal de Justiça já consignou que
“
é irrelevante, para cobrança da tarifa progressiva, o número de unidades existentes no condomínio
, porque: (I) existe um
único hidrômetro
auferindo o consumo global de água; (II) a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao
consumo total
medido, ou seja, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido
”
1
.

Dessa forma, é irretocável a sentença que afasta a divisão do valor real apurado no hidrômetro entre as 72 (setenta e duas) economias e reconhece legítimo o recálculo da tarifa com base no consumo real, que apurou o crédito de R$ 243.448,95 (duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) em favor da
CESAN
, conforme apurado pelo
expert
do juízo (evento 8869835).

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. MATÉRIA QUE DIZ RESPEITO AO MÉRITO. ANÁLISE SOB TAL ASPECTO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO. DESCABIMENTO DO SISTEMA HÍBRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. - preliminar de julgamento ultra petita. A alegação defensiva se confunde com o mérito do recurso, sendo sob tal aspecto analisada 2. - mérito: No Recurso Especial n. º 1.166.561, submetido ao regime do artigo 543-c do código de processo civil, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. - a manutenção do decisum recorrido significa estabelecer uma fórmula híbrida de cobrança, na qual se considera uma única unidade para fins de aplicação de tarifa mínima e as unidades autônomas, referentes a quantidade de economias que compõem o condomínio, sendo estas enquadradas nas faixas de consumo de cobrança de tarifa progressiva. 4. -
apesar de a tarifa progressiva encontrar amparo legal na Lei nº 8.987/95 e ter sido consolidada pelo verbete sumular nº 407 do Superior Tribunal de Justiça, a forma de cobrança híbrida estipulada na sentença é vedada diante de posicionamentos do STJ
(agint no agint no RESP 1850221/RJ, Rel. Ministro gurgel de faria, primeira turma, data do julgamento: 01-03-2021, data da publicação/fonte: Dje 12-03-2021). 3. - recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0003060-55.2019.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 13/09/2022; DJES 23/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO. DESCABIMENTO DO SISTEMA HÍBRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.166.561/RJ, sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973 (Tema 414), consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 2.
A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante a divisão da tarifa de água por condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva.
3. Se o condomínio é enquadrado como uma única unidade de consumo, haja vista possuir hidrômetro único, a conclusão jurídica necessária é a de que lhe deve ser aplicada a forma de cálculo de faturamento por meio do qual o consumo total do condomínio deve ser inserido nas faixas progressivas tarifárias. 4. Recurso provido, para decotar do édito sentencial a divisão do consumo real entre as 12 (doze) economias que compõem o Condomínio apelado na hipótese de haver alteração da tarifa progressiva. 5. Decaindo a apelante de parte mínima do pedido, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos de forma exclusiva ao autor/apelado. (TJES; AC 0004120-63.2019.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 13/06/2022; DJES 13/07/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PROGRESSIVA. VEDAÇÃO À COBRANÇA HÍBRIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento do Recurso Especial nº. 1.166.561, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 414), firmou entendimento no sentido de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2.
Não é admitida a cobrança de forma híbrida, ou seja, a partir do consumo real aferido pelo único hidrômetro existente no condomínio dividido pelo número de unidades para enquadramento nas faixas progressivas de consumo.
(TJES; AC 0002623-14.2019.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 08/03/2022; DJES 05/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. 06 (SEIS) UNIDADES RESIDENCIAIS. ÚNICO HIDRÔMETRO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. CONSUMO MENSAL AFERIDO. DIVISÃO PELAS SEIS ECONOMIAS EXISTENTES. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.166.561/RJ, sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973 (Tema 414), ainda que assentada a legalidade da cobrança de tarifa mínima, tal sistema não tem aplicação em condomínios com um único hidrômetro mediante a multiplicação pelo número de economias existentes, devendo a cobrança se dar pelo consumo real aferido. 2.
A determinação de divisão do consumo real entre os condôminos estabelece uma forma híbrida de cobrança, não prevista na legislação e nem no precedente que rege a matéria.
3. Recurso provido. (TJES; AC 0002664-78.2019.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/11/2021; DJES 10/02/2022)

Inclusive, o c. STJ afetou os REsp’s 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ para revisão da tese firmada no Tema Repetitivo 414, quanto à forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo.

Aliás, não se pode olvidar que ao ajuizar a demanda, a autora abriu o debate sobre as cobranças efetuadas inclusive em período anterior ao ajuizamento da ação, sendo legítimo que a
CESAN
discuta na via judicial as cobranças por ela mesma realizadas.

Diante disso, não merece provimento o apelo principal, de modo que passo à análise do apelo adesivo, cuja discussão se restringe à ausência de fixação de honorários advocatícios no bojo da reconvenção.

Analisando a sentença ora impugnada, verifica-se que, apesar de os honorários da ação principal e da reconvenção serem independentes, houve a fixação destes ônus de sucumbência apenas no bojo da demanda principal, sendo inequívoca a omissão em relação à reconvenção.

Desta feita, levando em consideração o êxito obtido pela concessionária em sua demanda, bem como a condenação fixada em desfavor do condomínio, condeno o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAÇANGA
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à reconvenção, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAÇANGA
e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
da apelação adesiva interposta pela
COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN
e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO

para condenar o condomínio ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à reconvenção no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º do CPC.

Em razão do desprovimento do apelo do condomínio, fixo honorários recursais no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que deverá ser acrescido ao valor devido a este título já fixado em sentença, qual seja, metade de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
EDcl no REsp 625.221/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 158.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de: (1) CONHECER do recurso de apelação cível interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAÇANGA e a ele
NEGAR PROVIMENTO
; (2) CONHECER do recurso de apelação cível interposto pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN e a ele
DAR PROVIMENTO
para condenar o condomínio ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à reconvenção no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º do CPC. Outrossim, em razão do desprovimento do apelo do condomínio, fixar honorários recursais no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que deverá ser acrescido ao valor devido a este título já fixado em sentença, qual seja, metade de 10% sobre o valor atualizado da causa.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.